Tribunal: TJDFT
Processo: 0735517-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. ENUNCIADO No 33 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGRA PREVISTA NO ART. 43 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. FUNDAMENTOS AUSENTES. RECURSO PROVIDO.1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em definir o órgão jurisdicional competente para processar e julgar a execução proposta na origem, tendo em vista que o Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília determinou a remessa dos autos para a uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro – RJ, com fundamento no local do domicílio do devedor.2. A questão da competência territorial engendra tema alusivo à prorrogação das atribuições jurisdicionais do Juízo para o qual foi distribuída a ação originariamente. 2.1. Convém observar que a competência territorial é classificada, em regra, como relativa, cujos critérios de atribuição são estabelecidos para atender ao interesse de uma das partes litigantes. 2.2. O enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça reitera que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.3. No caso em deslinde o Juízo singular, ao apontar a suposta inobservância dos critérios de competência territorial estabelecidos em lei e destacar a necessidade de prevalência do parâmetro referente ao domicílio do devedor, promoveu a declinação de ofício da competência, que tem natureza relativa, como anteriormente destacado.4. Com efeito, não pode haver a declinação da competência territorial de ofício. Além disso, não se trata, no presente caso, da aplicação da regra prevista no art. 43 do Código de Processo Civil. 4.1. A aludida disposição normativa diz respeito à chamada perpetuatio jurisdictionis, excepcionada nos casos de supressão do órgão judiciário ou da vigência de novas regras que alterem a competência absoluta, o que não é a hipótese dos autos. 4.2. Ainda que a credora, ao ajuizar a ação, tenha se equivocado na indicação do foro competente, por se tratar de competência relativa, somente seria possível a análise dessa questão caso o devedor tivesse suscitado o tema por meio de exceção formal dilatória, por ocasião da elaboração da resposta à petição inicial. 4.3. Logo, tendo a credora optado por ajuizar a ação na Circunscrição Judiciária de Brasília, não subsiste motivo para a pretendida modificação da competência de ofício.5. Quanto ao mais é importante mencionar que a federação credora, ora recorrente, tem domicílio no Distrito Federal, como é possível observar da leitura da petição inicial. 5.1. Diante desse cenário, verificam-se ausentes fundamentos suficientes para a declaração de abusividade da cláusula de eleição de foro, nos moldes da norma estabelecida no art. 63, § 5o, do CPC.6 Recurso conhecido e provido.